Tribunal: STF
Processo: HC 247140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruna Fernanda de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2650820/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (edoc.9)



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, mais 583 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na sequência, o TJSP negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    Neste writ, a impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para a paciente ser beneficiada com a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como para a fixação do regime aberto, aludindo ao teor da súmula vinculante 59. 



    Requer, ao final: 



    “a concessão da medida cautelar de urgência liminarmente requestada, para fim de suspender os efeitos do título condenatório que determinou o afastamento da redutora do tráfico privilegiado, reconhecendo e aplicando esta em sua fração máxima (artigo 33 § 4º da Lei 11.343/06 por fazer jus a paciente, após fixação de regime inicial aberto, substituindo por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do CP nos termos da sumula vinculante 59 do STF ou na manutenção do V.Acórdão que seja fixado ao menos regime inicial SEMIABERTO. 



    Ainda, em sede de liminar, requer que seja alterado o regime inicial do fechado para SEMIABERTO, ante a ausência de fundamento idôneo para fixação de regime mais gravoso que demanda a espécie, e em observância as súmulas 440 desta Corte STJ, 718 e 719 do STF. 



    No mérito, requer a confirmação dos efeitos jurídicos da medida cautelar concedida e a concessão da ordem definitiva”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 



2. Na hipótese, a decisão monocrática não conheceu do agravo interposto, pois o agravante deixou de impugnar especificamente a intempestividade e a incidência da Súmula 284/STF. Todavia, no presente agravo regimental, mais uma vez, nada dispôs acerca dos referidos fundamentos. 



3. Agravo regimental não conhecido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito da questão atinente a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei de drogas. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria indevida supressão de instância, consoante a pacífica jurisprudência da Corte.



    Ainda que assim não fosse, consta da decisão que indeferiu liminarmente impetração dirigida ao STJ o seguinte (edoc.5):



    “De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que o Tribunal estadual conclui pela habitualidade delitiva dos agentes no comércio ilícito de drogas, tendo como prova relatório investigativo, subsidiado com conversas telefônicas interceptadas, que ensejaram a expedição dos mandados de busca domiciliar e as prisões temporárias dos acusados. 



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, com base em elementos colhidos nos autos, que a paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.”



    Ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente